Tribunal: TJMT
Processo: 1012389-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RAI no 1012389-22.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Indefiro o pedido de efeito suspensivo, porquanto sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido, consoante dispõe o artigo 995, Parágrafo único c/c artigo 1.019, inciso I, ambos do CPC/15.
Dê-se vista do recurso a parte agravada para, querendo, contra minutar no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora